Tribunal: TJDFT
Processo: 0739754-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, DO CPC. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA PROPRIEDADE DE NOTEBOOK, SE DA EMPRESA OU DADO COMO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS. CONCORRÊNCIA DESLEAL E DESVIO DE CARTEIRA DE CLIENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO SUBSTANCIAL VINDICADO NÃO DEMONSTRADA. NECESSÁRIA APURAÇÃO DAS ALEGAÇÕES UNILATERALMENTE EXPOSTAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Constatando-se que as circunstâncias narradas recomendam maior aprofundamento dos fatos com dilação probatória acerca da sustentada dissolução parcial de sociedade, com devolução de notebook de propriedade da empresa, ou do agravado, em razão de aquisição como antecipação de lucros; relatada prática de concorrência desleal e desvio de clientes, porquanto o agravado teria constituído empresa em segmento e atividades idênticas às da primeira agravante; à luz das controvérsias, ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.
2. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Incabível o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela quando os argumentos apresentados pela parte não se mostrarem verossímeis, diante da necessidade de dilação probatória.
Agravo de instrumento improvido.